Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO. INFORMAÇÃO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE EXECUTIVA. A determinação de prestação por terceiros de informação relacionada ao objeto da execução não descaracteriza o procedimento executório, nos termos do artigo 772, inciso III, do Código de Processo Civil. Consoante previsão contida no artigo 523, do Código de Processo Civil, havendo condenação ao pagamento de quantia certa, far-se-á a intimação do executado, a pedido do exequente, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias. Constatando-se a mora do executado quanto ao seu dever de pagar, após o transcurso do prazo legal, ao valor do débito deverão ser acrescido o produto das sanções do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.